Tribunal: TJSP
Processo: 1003188-47.2016.8.26.0123
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003188-47.2016.8.26.0123/50000 e No 1003188-47.2016.8.26.0123/50001.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003188-47.2016.8.26.0123/50000 e No 1003188-47.2016.8.26.0123/50001.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
AMBOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000049310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001, da Comarca de Capão Bonito, em que são
embargantes CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA e JULIO CESAR
MACHADO, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001 - Capão Bonito - VOTO No 2/33
VOTO No 18.018 e 18.019 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1003188-47.2016.8.26.0123/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001
No NA ORIGEM: 1003188-47.2016.8.26.0123
COMARCA: CAPÃO BONITO (1a VARA)
EMBARGANTES: ELIANA DOS SANTOS SILVA, JULIO CÉSAR
MACHADO e CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA.
EMBARGADA:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
RIBEIRÃO
GRANDE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1003188-47.2016.8.26.0123/50000
e
No
1003188-47.2016.8.26.0123/50001.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO
MATERIAL.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS
AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
AMBOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELIANA DOS SANTOS SILVA às fls. 01/15 do incidente no
1003188-47.2016.8.26.0123/50000, contra o v. acórdão unânime de fls.
955/1005 (dos autos principais). Alega a embargantes, em suma, que: a) o v.
acórdão é omisso, pois não enfrentou as alegações de cerceamento de defesa
e ofensa ao contraditório, vez que deveria ter sido determinada produção de
prova pericial para ser avaliado o dano alegado; b) a pena de perdimento
deve ser restrita ao
cargo ocupado ou função pública exercida no momento do delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001 - Capão Bonito - VOTO No 3/33
2. Trata-se de embargos de declaração opostos por JÚLIO
CESAR MACHADO e CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO
LTDA. às fls. 01/19 do incidente no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001,
contra o v. acórdão unânime de fls. 955/1005 (dos autos principais). Alegam
os embargantes que: a) assente que o denominado princípio da
proporcionalidade
e razoabilidade permite a revisão das penalidades impostas da própria leitura
do que se contém na decisão judicial; b) a proibição imposta à empresa
Confiatta de contratar com o poder público pressupõe toda a Administração
Pública direta e indireta, em todas as três esferas federativas, inviabilizando-
se a sobrevivência da própria empresa; c) como a ação foi acolhida,
reconhecendo a decisão do juízo primário sua procedência, a sentença, com
suas disposições de natureza civil não poderá estender-se para além da
competência territorial do Juízo da Comarca de Capão Bonito; d) a multa
civil foi fixada como sanção, atribuída à Confiatta como penalidade, portanto,
sempre em caráter excepcional, diante de seu rigor e dos excessos existentes
na decisão recorrida, conduziu-se o STJ na direção de rever as penalidades
aplicadas; e) a decisão substituiu a apuração de eventual dano causado ao
erário por uma estimativa feita pelo próprio julgador. Pugna pelo
pronunciamento, na modulação das sanções impostas, sobre a linha adotada
pela jurisprudência superior, no sentido de permitir a revisão e correta
dosimetria das penas, em cotejo com os fatos dos autos, sem que isso seja
interpretado como reexame. Ademais, pugna pelo reconhecimento de
omissão na interpretação dos fatos puníveis, modulando-os para retirar-lhes a
gravidade.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001 - Capão Bonito - VOTO No 4/33
Em primeiro lugar, observo que os embargos de
declaração foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015 contra v. acórdão também prolatado na vigência do CPC/2015, e
serão analisados sob esta ótica desse diploma processual.
1.
Embargos
de
declaração
no
1003188-47.2016.8.26.0123/50000
Em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas
razões dos presentes embargos, não existe no v. acórdão omissão,
contradição, obscuridade sobre pontos relevantes ou erro material (art. 1022,
incisos I, II e III do CPC/2015) que enseje a reparação do v. aresto nesta sede.
Todos os elementos essenciais para o deslinde da causa
foram examinados no v. aresto, não havendo que se falar em vício passível de
correção em sede de embargos de declaração.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o
acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua
reforma.
Não merece acolhida a insurgência da ré no que se refere ao
alegado cerceamento de defesa, matéria esta acerca da qual o v. acórdão
assim decidiu:
“De igual modo, não prospera a alegação da Prefeita ré de
nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, por ausência
de prova pericial para apuração dos supostos danos alegados
pelo autor, ausência de despacho para especificação de provas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001 - Capão Bonito - VOTO No 5/33
ausência de despacho saneador para apontar as questões
controvertidas.
A análise dos elementos existentes no processo revela que às
partes foi dada ampla oportunidade de produção de prova, com
expedição de ofícios e juntada de diversos documentos, visando à
comprovação das alegações dos litigantes, tendo havido,
inclusive, produção de prova oral, com colheita de depoimentos
das partes e oitiva de testemunha.
Ao final da fase postulatória, o Juízo Singular deferiu a produção
de prova oral e documental (fl. 550), e, após realização das
diligências e atos processuais, à fl. 727, declarou encerrada a
instrução do feito e concedeu prazo para as alegações finais de
cada parte.
Não é demais lembrar que o juiz é o destinatário das provas,
apreciando-as sempre em consonância com os fatos e
circunstâncias dos autos, competindo-lhe, ainda, o indeferimento
das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em
consonância com os artigos 370 e 131, ambos do CPC/2015.
O juiz tem o poder dever de afastar as provas que reputar
desnecessárias à solução da lide, a fim de cumprir os princípios
processuais da celeridade e da instrumentalidade.
No caso concreto, o Juízo 'a quo' reputou que os elementos
constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da causa, e
fundamentou a r. sentença de fls. 780/788, sem que se constate
qualquer prejuízo às partes.” (negritos e grifos no original)
De igual modo, o v. acórdão apreciou em minúcia a questão
atinente à penalidade de perdimento dos cargos públicos da ré, “verbis”:
“Quanto às penalidades aplicáveis somente à ré Eliana, reputo
por bem esclarecer que a perda da função pública não se
restringe ao cargo eletivo por ela ocupado à época da prática
das condutas ímprobas, isto é, o de Prefeita Municipal, mas
sim estende-se a qualquer vínculo que o infrator ostente por
ocasião da condenação por ato de improbidade administrativa.
A sanção, portanto, importa no perdimento de seu cargo
público de professora.
Nesse sentido, pacificou-se o entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça acerca do tema, com o julgamento do EDv
nos EREsp no 1.701.967/RS, em que a 1a Seção, por maioria,
negou provimento aos embargos de divergência, nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001 - Capão Bonito - VOTO No 6/33
voto do Exmo. Ministro Francisco Falcão, cujo v. acórdão
ainda não foi publicado.
Extrai-se de notícia veiculada no sítio eletrônico do E. Superior
Tribunal de Justiça que nos autos do EDv nos EREsp no
1.701.967/RS, a Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), negou provimento a embargos de divergência e
uniformizou o entendimento da matéria no âmbito das Turmas
que julgam Direito Público naquela Corte. A Primeira Seção do
STJ decidiu que a penalidade de perda da função pública
imposta em ação de improbidade administrativa atinge tanto o
cargo que o infrator ocupava quando praticou a conduta
ímproba quanto qualquer outro que esteja ocupando ao tempo
do trânsito em julgado da sentença condenatória (http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Notic ias/16092020-Perda-de-funcao-publica-por-improbidade-atinge- qualquer-outro-cargo-ocupado-no-momento-da-condenacao- definitiva.aspx).
Ao Julgar os embargos de divergência, a 1a. Seção do Superior
Tribunal de Justiça fez prevalecer a jurisprudência da 2a.
Turma (já pacífica e de onde foi proferido o acórdão
contestado em embargos). A ideia é que a sanção prevista no
art. 12 da Lei 8429/92 visa afetar o vínculo jurídico que o
agente mantém com a administração pública, seja qual for a
sua natureza. Na 1a. Turma, o entendimento era outro, e por
maioria: o de que a sanção só valeria para o cargo ocupado
quando do cometimento do ato de improbidade. Assim, se o
agente ímprobo mudasse de cargo na administração pública,
não poderia ser punido por atos não relacionados à nova
função.
Considerando o julgamento dos embargos de divergência, o
entendimento sobre a matéria foi uniformizado no âmbito da
Primeira e Segunda Turmas do E. STJ.
Como dito acima, o entendimento da Segunda Turma do E. STJ
já se posicionava neste sentido, consoante se observa, a título
de exemplo, 'verbis':
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAL
RODOVIÁRIO
FEDERAL.
COBRANÇA
DE
PROPINA.
PREQUESTIONAMENTO
AUSENTE:
SÚMULA
211/STJ.
PROVA EMPRESTADA. ESFERA PENAL. POSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DOS FATOS. MODIFICAÇÃO DE PREMISSA
INVIÁVEL.
SÚMULA
7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PERDA DA
FUNÇÃO
PÚBLICA.
ART.
12
DA
LEI
8.429/1992.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001 - Capão Bonito - VOTO No 7/33
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É inadmissível o
recurso especial quanto a questão não decidida pelo Tribunal
de origem, por falta de prequestionamento. 2. A jurisprudência
do STJ é firme pela licitude da utilização de prova emprestada,
colhida na esfera penal, nas ações de improbidade
administrativa. 3. É inadmissível o recurso especial se a análise
da pretensão da recorrente demanda o reexame de provas
(Súmula 7/STJ). 4. Inexistente violação dos arts. 458 do CPC e
12, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, pois o acórdão
recorrido fundamentou adequadamente a imposição da perda
de função pública. 5. A Lei 8.429/1992 objetiva coibir, punir e
afastar da atividade pública todos os agentes que
demonstraram pouco apreço pelo princípio da juridicidade,
denotando uma degeneração de caráter incompatível com a
natureza da atividade desenvolvida. 6. A sanção de perda da
função pública visa a extirpar da Administração Pública
aquele que exibiu inidoneidade (ou inabilitação) moral e
desvio ético para o exercício da função pública, abrangendo
qualquer atividade que o agente esteja exercendo ao tempo da
condenação irrecorrível. 7. Não havendo violação aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, modificar o
quantitativo da sanção aplicada pela instância de origem, no
caso concreto, enseja reapreciação dos fatos e provas, obstado
nesta instância especial (Súmula 7/STJ). 8. Recurso especial
parcialmente conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1297021
PR 2011/0292204-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON,
Data de Julgamento: 12/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA,
Data de Publicação: DJe 20/11/2013)” (destaque nos original)
Nessa toada, não existem no v. acórdão embargado
obscuridades, contradições entre seus termos, omissão sobre pontos
relevantes, ou erros materiais, tendo a questão sido dirimida nos termos acima
demonstrados, sendo desnecessárias maiores digressões sobre a matéria
ventilada nestes embargos.
1.
Embargos
de
declaração
no
1003188-47.2016.8.26.0123/50001
Pese o inconformismo dos embargantes, o v. acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001 - Capão Bonito - VOTO No 8/33
apreciou suficientemente todos os pontos relevantes para o deslinde da causa,
“verbis”:
“2. MÉRITO:
A Constituição Federal, ao dispor sobre a Administração
Pública, notadamente no art. 37, “caput”, preceitua que 'a
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos
princípios
da
legalidade,
impessoalidade,
moralidade,
publicidade e eficiência.'.

Ainda em referido artigo da Constituição Federal, precisamente
no §4o, é preceituado que 'os atos de improbidade administrativa
importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal
cabível.'.
Assim, é cediço que o fundamento constitucional da Lei no
8.492/1992, que trata de improbidade administrativa, advém dos
princípios constitucionais norteadores da Administração Pública,
notadamente a legalidade e a moralidade, sendo de rigor, para quem
deixa de observá-los, a submissão às sanções constitucionais
legalmente elencadas.
Nesta perspectiva, ao examinar caso em que asseverada prática
de atos de improbidade, imprescindível que as condutas sejam
examinadas à luz das disposições constitucionais acerca da matéria,
imputando-se as gravosas penalidades elencadas na Constituição
Federal e na Lei no 8.492/1992 (tais como suspensão de direitos
políticos, perda de cargo e multas), somente nas hipóteses em que
efetivamente demonstrada a prática de atos de improbidade
administrativa, seja por enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou
violação de princípios.
Para caracterização de improbidade administrativa pelo art. 10
da LIA há necessidade de comprovação de culpa ou dolo com que
tenham agido os envolvidos no ato tido como ímprobo. É o que deflui
do caput do art. 10, da LIA.
Por sua vez, tratando de violação de princípios em sede de
improbidade administrativa, os dispositivos legais prescrevem um
tipo aberto, que engloba ação ou omissão que viole os deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade das instituições e,
nesta perspectiva, o entendimento doutrinário e jurisprudencial
majoritário
quanto
ao
elemento
subjetivo
necessário
para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001 - Capão Bonito - VOTO No 9/33
configuração de referida violação é tão somente o de que
imprescindível apenas dolo genérico de realizar a conduta que atente
contra os princípios da Administração Pública. Ou seja,
Desta feita, em que pese ser necessária a presença de elemento
subjetivo dolo para caracterização de improbidade administrativa,
prevista no art. 11, da LIA, desnecessária a presença de dolo
específico, mas tão somente dolo genérico no sentido de realizar a
conduta ímproba, a despeito dos princípios constitucionais que
deveriam ter sido observados.
Neste ponto, importante destacar orientação firmada pela
Primeira Seção do E. STJ, no julgamento do REsp 951.389/SC, Rel.
Herman Benjamim, DJE 04.05.2011, no sentido de que 'o elemento
subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa
censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.492/1992, é o dolo genérico
de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração
Pública, não se exigindo a presença de dolo específico.'.
Conforme a pacífica jurisprudência do E. S.T.J., o 'ato de
improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92 exige
a demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser específico,
sendo suficiente o dolo genérico' (AgInt no AREsp 876.248/MA, Rel.
Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 29.09.2016 destaquei em
negrito).
Ademais, jurisprudência assentada pelo STJ é no sentido de que
o enquadramento de condutas no art. 11 da Lei no 8.429/92 requer a
constatação do elemento subjetivo doloso do agente, em sua
modalidade genérica. A propósito, os seguintes julgados:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NO RECOLHIMENTO.
CAIXA
DE
ASSISTÊNCIA
DOS
SERVIDORES
MUNICIPAIS.
CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE. NECESSIDADE DO
ELEMENTO SUBJETIVO PARA A CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO.
JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela
imprescindibilidade do elemento subjetivo para a configuração do ato de
improbidade administrativa. 2. 'As duas Turmas da 1a Seção já se
pronunciaram no sentido de que o elemento subjetivo é essencial à
configuração da improbidade: exige-se dolo para que se configurem as
hipóteses típicas dos artigos 9o e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos culpa,
nas hipóteses do art. 10' (EREsp 479.812/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO
ZAVASCKI, 1a Seção, DJe 27/9/10). 3. O aresto impugnado reformou a
sentença e entendeu pela não consumação do atode improbidade do art. 11,
II, da Lei 8.429/92 em face da ausência de dolo na conduta (fl. 1.383e).
Assim, estando o acórdão recorrido em perfeita consonância com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001 - Capão Bonito - VOTO No 10/33
jurisprudência deste Tribunal, incide, na espécie ora em exame, a Súmula
83/STJ. 4. Agravo regimental não provido" (AgRg no REsp 1.122.474-PR,
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 2/2/2011).
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO DE BOLSAS DE
ESTUDO
A
ALUNOS
DE
LOCALIDADE
DIVERSA.
ALEGADA
VIOLAÇÃO DO ART. 10, IX E XI, DA LIA. DANO AO ERÁRIO. NÃO
COMPROVADO. SÚMULA 7/STJ. ART 11, I, DA REFERIDA LEI. DOLO
GENÉRICO NÃO APURADO. REVISÃO DO JULGADO. ANÁLISE DOS
TERMOS DO CONVÊNIO E REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
(...) 6. Embora tenha havido discrepância inicial, a jurisprudência desta
Corte reconhece que as condutas descritas no artigo 11 da Lei de
Improbidade dependem da presença do dolo, ainda que genérico.
Consequentemente,
afasta-se
a
responsabilidade
objetiva
dos
administradores, não se fazendo necessária a demonstração da ocorrência
de dano para a Administração Pública. 7. Não há como alterar o
entendimento do Tribunal de origem que considerou regular a concessão
das bolsas de estudo. Para que fosse reconhecida a presença de dolo
genérico na conduta do administrador, imprescindível seria comprovar
que, ao contrário do afirmado no decisório atacado, o prefeito agira com
desvio de poder, sem respaldo legal ou de modo contrário ao interesse
público. Para tanto, far-seiam necessários a análise dos termos do
convênio firmado e o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que
esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7, desta Corte Superior. 8. Recurso
especial conhecido em parte e, nesta parte, não provido (REsp
1.107.215/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 04/04/2011)
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
CARACTERIZAÇÃO A PARTIR DE DOLO GENÉRICO. REVISÃO DOS
ELEMENTOS SUBJETIVOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO-CRIME SEM
IDENTIDADE SUBJETIVA QUE NÃO AFASTA PEREMPTORIAMENTE A
CONDUTA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE EFEITOS ADMINISTRATIVOS DA
SENTENÇA PENAL. DOSIMETRIA DA PENA EXIGE, IN CASU, REVISÃO
DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO COM AMPARO
EM NORMA ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. PRESCRIÇÃO NÃO
CARACTERIZADA. 1. A prestação de "declaração falsa inserida em
documento público" (apresentação de nota de importação inexistente)
caracteriza improbidade administrativa prevista no art. 11, I, da Lei
8.429/1992, por ter como efeito a liberação de arma de fogo de uso
proibido. 2. A jurisprudência do STJ dispensa o dolo específico para a
configuração de improbidade por atentado aos princípios administrativos
(art. 11 da Lei 8.429/1992), considerando bastante o dolo genérico (EREsp.
654.721/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em
25.8.2010, DJe 1.9.2010). Diante das premissas estabelecidas pelo
Tribunal de origem, alargar a cognição sobre elementos subjetivos
demanda revolvimento de matéria fática (Súmula 7/STJ). (...) 9. Agravo
Regimental não provido (AgRg no Ag 1331116/PR, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/03/2011)
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001 - Capão Bonito - VOTO No 11/33
DA LEI N. 8.429/92. ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO. NECESSIDADE.
CONFIGURAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. EXISTÊNCIA. 1. Pacificou-
se nesta Corte Superior entendimento segundo o qual o enquadramento de
condutas no art. 11 da Lei n. 8.429/92 requer a constatação do elemento
subjetivo doloso do agente, em sua modalidade genérica. Precedentes. 2.
Na espécie, o Prefeito delegou a seu Vice, mediante simples procuração,
todos os poderes que lhe foram conferidos democraticamente pelo povo, a
fim de que fosse este o responsável pela gestão do Município, em flagrante
desrespeito ao pilar da Constituição da República, que é o Estado
Democrático de Direito, com sua inerente representatividade popular fruto
do exercício do voto. 3. É de se entender, portanto, configurado o dolo,
manifesto na vontade livre e consciente de outorgar procuração geral e
irrestrita, ainda que se alegue confusão entre o regime privado e público de
mandato, porque nenhum administrador público pode ignorar, após mais
de 20 anos de vigência da nova ordem constitucional (isto sem considerar
que a Democracia já vige no país há mais tempo...), que sua eleição para
cargo máximo do Executivo (no caso, municipal) imputa a ele, e não a
terceiros, como regra, o dever indelegável de, na qualidade de mandatário
da população, corretamente administrar o Município (arts. 1o, p. ún., 14,
29, 76, 79 e 84, inc. II, da Constituição da República). 4. Recurso especial
provido (REsp 834.647/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 19/11/2010)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO CIVIL PÚBLICA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
NÃO CARACTERIZADA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
OFENSA AOS PRINCÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ART. 11 DA
LEI 8.429/1992 NÃO-CARACTERIZAÇÃO AUSÊNCIA DO ELEMENTO
SUBJETIVO (DOLO GENÉRICO). 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do
CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões
essenciais ao julgamento da lide. 2. O art. 11, inciso VI, da Lei 8.429/92
tipifica com ato de improbidade administrativa deixar o agente de prestar
contas, quando obrigado a fazê-lo. 3. O ilícito previsto no art. 11 da Lei
8.249/92 dispensa a prova de dano, segundo a jurisprudência desta Corte.
4. Exige-se, para enquadramento em uma das condutas ofensivas aos
princípios da administração pública (art. 11 da Lei 8.429/1992), a
demonstração do elemento subjetivo, dolo genérico. Precedente do STJ. 5.
Recurso especial não provido (REsp 1.140.544-MG, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJe de 22/6/2010)
No caso concreto, consoante se observa às fls. 16/43, em
30.08.2012 foi aberto pelo Município de Ribeirão Grande o
procedimento licitatório na modalidade Carta Convite no 49/2012, do
tipo menor preço global, tendo por objeto 'a escolha da proposta
mais vantajosa para contratação de empresa especializada na
prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria na área da
administração pública, conforme especificações do edital', sendo o
prazo de contrato de 04 meses contados de sua assinatura.
As interessadas foram convidadas a apresentar suas propostas
perante a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001 - Capão Bonito - VOTO No 12/33
Municipal de Ribeirão Grande, constituída pela Portaria no 001/12
(fl. 44).
Observa-se da ata de abertura da Carta Convite no 0149/2012
que foram apresentadas propostas das licitantes CONSULTAR
ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA., RICARDO E
MIGUEL
CONSULTORIA
CONTÁBIL
E
ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL LTDA. e CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO
LTDA. EPP, as quais foram habilitadas para a próxima fase do
certame (fl. 51).
Os valores apresentados, consoante aquela ata (fl. 51), foram
os seguintes:
- CONSULTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA
LTDA., valor mensal de R$ 18.750,00, sendo o valor total de
R$75.000,00;
- RICARDO E MIGUEL CONSULTORIA CONTÁBIL E
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA., valor mensal de 18.125,00,
sendo o valor total de R$ 72.500,00 e
- CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA.
EPP.,
valor mensal de R$17.500,00, sendo o valor total de R$ 70.000,00.
Foi declarada vencedora do certame a licitante CONFIATTA
CONSULTORIA E GESTÃO LTDA.
EPP., procedendo-se ao
encaminhamento da licitação à Prefeita para adjudicação e
homologação (fl. 51).
À fl. 118 consta homologação e adjudicação da licitação,
realizada em 12.09.2012 pela Prefeita Municipal.
O termo de contrato de prestação de serviços entre a Prefeitura
de Ribeirão Grande e a empresa Confiatta Consultoria e Gestão Ltda.
EPP foi assinado em 12.09.2012 (fls. 119/122).
A contratação foi publicada no Diário Oficial de 07.11.2012 (fl.
123).
Pois bem.
A Lei no 8.666/1993 assim estabelece acerca da licitação na
modalidade convite:
'Art. 22. São modalidades de licitação:
(...)
III - convite;
§ 3o Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo
pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em
número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em
local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos
demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001 - Capão Bonito - VOTO No 13/33
interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da
apresentação das propostas.'
Para essa modalidade de licitação, não se exige publicidade
através da imprensa oficial ou particular. Isto porque a carta-convite
é enviada, sob protocolo, diretamente aos escolhidos pela entidade
licitante e afixada em local apropriado (quadro de editais), colocado
em local de fácil acesso aos interessados (Direito administrativo,
GASPARINI, Diógenes. 17aed. atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p.
632).
Vê-se, portanto, que a publicidade é mitigada, na medida em
que se exige apenas a fixação do instrumento do convite em local
apropriado. Não há, pois, que se falar em ausência de publicação do
edital de licitação carta convite.
No caso em tela, após concluída a fase de julgamento das
propostas pela Comissão Permanente de Licitações, em ata de fl. 51
confeccionou-se histórico do procedimento onde foi mencionado o
vencedor, e o processo de licitação foi encaminhado para a
autoridade
competente
(Prefeita
Municipal,
no
caso)
para
homologação e adjudicação, o que ocorrera por meio do ato
consubstanciado no documento de fl. 118, em 12.09.2012.
O procedimento adotado pela Comissão de Licitação, no caso
em apreço, atende à cronologia fixada no art. 43 da Lei no
8.666/1993, que assim estabelece:
'Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos
seguintes procedimentos:
I - abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à
habilitação dos concorrentes, e sua apreciação;
II - devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados,
contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou
após sua denegação;
III abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes
habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou
tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos
interpostos;
IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos
do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou
fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do
sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados
na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas
desconformes ou incompatíveis;
V - julgamento e classificação das propostas de acordo com os
critérios de avaliação constantes do edital;
VI - deliberação da autoridade competente quanto à homologação e
adjudicação do objeto da licitação.
(...)
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se à concorrência e, no que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001 - Capão Bonito - VOTO No 14/33
couber, ao concurso, ao leilão, à tomada de preços e ao convite.'
Assim, não se cogita ter ocorrido violação à lei das licitações
por não ter havido parecer prévio antes da homologação e
adjudicação, pois ausente referida exigência.
Quanto ao art. 38 da Lei no 8.666/1993, seu parágrafo único
dispõe que as minutas de editais de licitação, bem como as dos
contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente
examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.
Ressalte-se que não há previsão literal para que assessoria jurídica
examine a carta-convite.
Não obstante, consta dos autos que a assessoria jurídica da
Prefeitura de Ribeirão Grande examinou a minuta do edital referente
à Carta Convite no 49/2012, atestando que se encontrava de acordo
com a Lei no 8.666/1993, rubricando todas as suas folhas, e
assentindo pelo prosseguimento da licitação, consoante se observa do
documento de fl. 45 destes autos.
Quanto ao prazo para publicação do contrato, assim dispõe o
art. 61 da Lei no 8.666/1993:
'Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de
seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o
número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a
sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.
Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento de
contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição
indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração
até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que
sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.'
'In casu', considerando a assinatura do contrato em 12.09.2012
(fl. 122) e sua publicação no Diário Oficial somente em 07.11.2012
(fl. 123), de fato, verifica-se que o prazo estipulado no art. 61 da Lei
de Licitações foi extrapolado pela Administração Pública.
Não obstante, não é possível concluir que tenha sido maculado
o processo licitatório ou frustrada a publicidade do contrato
administrativo, pois não se trata de ausência de publicação, mas sim
de publicação realizada a destempo, ainda durante a plena vigência
do contrato.
Destarte, apesar de formalmente em ordem o procedimento
licitatório, os demais elementos constantes dos autos demonstram
que a licitação em tela é eivada de vício, pois realizada para atender
interesses particulares, dolosamente, e ocasionou o dispêndio de
verba pública para pagamento de serviços cujos preços cobrados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001 - Capão Bonito - VOTO No 15/33
foram muito superiores aos praticados no mercado, consoante passo
a expor.
Nos autos de ação civil pública no 0379827-75.2009.8.26.0000,
ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo, em v. acórdão,
proferido pela Colenda 3a. Câmara de Direito Público, de Relatoria
do Exmo. Des. Antonio Carlos Malheiros, julgado em 07.08.2012, a
ré Eliana foi condenada à devolução de subsídios indevidamente
recebidos da Fazenda Pública Municipal (fls. 476/500).
Em 30.08.2012, faltando apenas quatro meses para o término
de seu mandato, a Prefeita Eliana solicitou contratação de empresa
especializada, pelo período de 04 meses, para prestação de serviços
técnicos para apoio à Administração Pública Municipal, de maneira
genérica, sem justificativa da necessidade do serviço (fl. 17), e
apresentando
orçamentos
igualmente
genéricos,
datados
de
22.08.2012 (Confiatta Consultoria e Gestão fl. 18), 28.08.2012 (RM
Consultoria - fl. 19), 21.08.2012 (Consultar Assessoria e Consultoria
- fl. 20) e 27.08.2012 (Planexcon Assessoria e Consultoria - fl. 21).
Consoante apontou o Il. Juiz Singular, 'Eliana deu continuidade
ao procedimento licitatório. No mesmo dia 30 de agosto de 2012, o
procedimento passou pelo departamento de compras (fls. 22), pelo
setor de contabilidade (fls. 23), pelo departamento jurídico (fls. 45) e
retornou para a Prefeita, que autorizou a abertura da licitação na
modalidade convite (fls. 23) e assinou o seu edital fls. 25/32)', e
repetiu o Il. Juiz: 'tudo no mesmo dia 30 de agosto de 2012.' (fl. 784).
E continuou o Il. Magistrado: 'No mesmo dia 30 de agosto de
2012, as empresas que apresentaram os orçamentos foram
convidadas pela Prefeita Eliana para participarem da licitação. Ato
contínuo, RM Consultoria (fls. 46), Consultar Assessoria (fls. 47),
Confiatta Consultoria (fls. 48) e Planexcon (fls. 49) retiraram a
"carta convite'. (fl. 784)
Na data de 05.09.2012, Eliana, Prefeita Municipal, outorgou
procuração para os advogados Daniela Francine Torres, Milena
Guedes Correa Prando dos Santos e Fernando Jammal Makhoul
para defendê-la na referida ação civil pública no
0379827-75.2009.8.26.0000 (fls. 504/505).
Ocorre que os advogados Milena Guedes Correa Prando dos
Santos e Fernando Jammal Makhoul trabalhavam no mesmo local
da sede da empresa Confiatta (Avenida Washington Luiz, no 1222,
sala 7, Jardim América, Sorocaba/SP), consoante se observa às fls.
505 e 523. Anote-se que a outorga da procuração da Prefeita Eliana
aos advogados com escritório na sede da empresa Confiatta ocorreu
em 05.09.2012, isto é, apenas um dia antes da análise das propostas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001 - Capão Bonito - VOTO No 16/33
declaração da licitante vencedora, ocorrida em 06.09.2012 (fl. 51).
Ademais, do termo de audiência de fl. 522 vê-se que os
advogados Daniela Francine Torres e Júlio César Machado (corréu
desta ação) realizaram a defesa pessoal da ré Eliana também nos
autos da ação de civil pública por ato de improbidade administrativa
no 0004160-05.2014.8.26.0123.
Ainda, a advogada Daniela Francine Torres é uma das
procuradoras do corréu Júlio César Machado na presente demanda,
consoante procuração de fl. 203.
Ressalte-se, neste ponto, que os elementos constantes dos
autos demonstram que dos advogados que patrocinaram as causas
em defesa da Prefeita Municipal, que integrava o polo passivo
daquelas demandas, dois possuíam escritório junto à sede da
empresa Confiatta e uma atuava junto com o sócio da empresa e,
nesta ação, figura como uma de suas procuradoras.
Os depoimentos pessoais das partes e testemunhas foram muito
bem sintetizados na r. sentença, 'in verbis':
'Em depoimento pessoal, a ré Eliana dos Santos Silva confirmou que
Júlio César (representante da Confiatta) havia lhe prestado serviços
advocatícios, em caráter particular, cerca de três anos antes dos fatos em
apuração, substituindo sua advogada anterior, com quem não estava
satisfeita. Em seguida, corrigindo-se, esclareceu que sua advogada era a
'Dr.a Dani', e que Júlio César apenas a acompanhou em uma audiência. Era
um caso envolvendo a licitação da empresa 'Limastro'. No mês de fevereiro
de 2012, fez uma reunião com o departamento administrativo e jurídico da
Prefeitura, personificado pelo Dr. Helmar (assessor jurídico), e externou
sua preocupação com a situação do município perante a Justiça e o
Tribunal de Contas. Na ocasião, o assessor jurídico disse que seu
conhecimento de contabilidade e direito eleitoral eram rasos. O
departamento administrativo também externou a sua dificuldade. Diante
disso, determinou a contratação de uma empresa especializada para
defender o município. Quando assinou os papeis da contratação havia
parecer jurídico favorável. No mais, externou que o autor da presente
demanda agiu com manifesta intenção de prejudicá-la, por motivos
pessoais. Referido advogado assumiu o cargo de Secretário Jurídico da
administração anterior, do Prefeito Joaquim, e 'falava por toda a cidade
que estava reunindo um dossiê para ser usado contra ela, caso sua
candidatura ao cargo de Prefeita fosse registrada'.
Júlio César Machado, também em depoimento pessoal, disse que
conhecia a advogada Daniela Torres. Ao deixar o quadro de servidores do
TCESP, trabalhou em uma empresa da qual Daniela também fazia parte.
Concluiu o bacharelado em Direito no ano de 2012. Foi contratado pela
pessoa de Eliana para atuar em uma audiência específica, de uma empresa
chamada Limastro. Praticou apenas um ato, pelo qual cobrou cerca de R$
400,00 (quatrocentos reais). Os advogados Milena e Fernando prestaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001 - Capão Bonito - VOTO No 17/33
serviços de consultores para sua empresa. O endereço Avenida Washington
Luiz, 222, Jardim América, Sorocaba/SP, era de sua empresa Maxiconsult,
alterada depois para o nome de Confiata. O nome da empresa foi alterado
porque havia outra empresa com nome semelhante. Não alterou o nome
para se desvincular de processos judiciais. Não conhece os sócios da MR.
Conheceu os sócios da 'Consultar' durante a atuação profissional.
Normalmente, durante a sessão de julgamento, as Prefeituras, para agilizar
o processo, costumam ligar para as empresas, para que assinem o termo de
renúncia de recurso administrativo. Antes de participar da licitação objeto
deste feito, pediu esclarecimentos à Prefeitura de Ribeirão Grande sobre o
objeto. Era final de mandato, e a Prefeitura desejava um acompanhamento
mais próximo para cumprir as obrigações da Lei de Responsabilidade
Fiscal e de processos perante o Tribunal de Contas do Estado. O contrato
celebrado com Ribeirão Grande 'carregaria' os processos do Tribunal de
Contas dos 04 anos de gestão. Daí a diferença de preços em relação aos
outros Municípios.
André Aparecido de Oliveira, testemunha de Eliana, disse que os
serviços contratados eram prestados para a prefeitura de Ribeirão Grande
nos setores jurídico e administrativo. As consultas eram feitas por e-mail e
telefone, com frequência semanal.' (fls. 784/785)
Os elementos até aqui apresentados demonstram com clareza,
como concluiu o Il. Magistrado Singular, a existência de relação
subjetiva entre a empresa Confiatta (de propriedade do corréu Júlio)
e as pessoas naturais Milena, Fernando e Daniela, advogados
pessoais da ré Eliana.
Não se desconhece que o ordenamento jurídico não proíbe
expressamente a participação de licitantes que porventura tenham
prestado serviços particulares a autoridades do ente federativo que
promove o certame.
No caso concreto, contudo, ao que consta dos autos, a
licitação foi realizada apressadamente pela Prefeita Municipal, e, ao
que tudo indica, para satisfazer interesse seu e da empresa cujos
advogados atuavam em sua defesa noutras demandas em que a
Prefeita figurava como ré, em flagrante contratação de serviço por
preço superior ao de mercado.
Apesar de a justificativa para a contratação dos serviços
sustentada pela ré Eliana mostrar-se plausível, na medida em que
afirma que necessitava de assessoria jurídica para o último trimestre
de seu mandato, o aspecto genérico da carta convite e da proposta
apresentada não permitia aferir ou não pela presença dos requisitos
exigidos na Lei de Licitações:
'Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série
anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o
regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por
esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001 - Capão Bonito - VOTO No 18/33
bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará,
obrigatoriamente, o seguinte:
...
X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global,
conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a
fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em
relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1o e 2o
do art. 48.
...
Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos
seguintes procedimentos:
...
IV- verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos
do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou
fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do
sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados
na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas
desconformes ou incompatíveis;'
Destarte, ainda assim, cinco dias úteis após o dia 30.08.2012,
prazo mínimo previsto pela lei, a proposta da licitante Confiatta foi
declarada vencedora, com valor de R$ 17.500,00 mensais, sendo o
valor global de R$ 70.000,00, para prestação de serviços se
assessoria e consultoria pelo período de 04 meses (fls. 51).
Pese o esforço argumentativo dos apelantes, os documentos de
fls. 572/587, 591/645, 646/653, 660/672, 682/694 e 698/707 não
deixam dúvida de que o preço dos serviços acertado na licitação em
comento superou o valor praticado no mercado para os mesmos
tipos de serviço.
A exemplo, vê-se que no ano de 2009 o Município de Porto
Feliz celebrou contrato com a empresa Confiatta (antiga
Maxiconsult) para prestação dos mesmos serviços objeto da Carta
Convite no 49/2012, pelo valor mensal em torno de R$ 6.500,00,
valor este que foi mantido de 2009 a 2012, consoante aditamentos
contratuais (fls. 572/587).
Encontra-se à fl. 611, que em junho de 2011 a mesma empresa
Confiatta apresentou orçamento de serviços de consultoria e
assessoria na área da Administração Pública ao Município de
Capivari, elencando os serviços a serem prestados, expondo
metodologia de execução, e proposta discriminada de valores para
cada item, sendo o valor mensal de R$ 6.590,00. Apresentou,
ademais, a proposta de fl. 625/626, no mesmo sentido, sagrando-se
vencedora (fls. 628/629).
Também no ano de 2009, a empresa Confiatta (à época
Maxiconsult) sagrou-se vencedora em licitação realizada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001 - Capão Bonito - VOTO No 19/33
Município de Pereiras, para prestação de serviços técnicos de
consultoria e assessoria na área da Administração Pública em geral,
pelo valor mensal de R$ 6.100,00 (fls. 649/653).
É certo, contudo, que no caso da licitação envolvendo o
Município de Ribeirão Grande, o valor da proposta ofertada pela
empresa Confiatta, para o mesmo serviço, na mesma época, foi de R$
17.500,00 mensais, pelo período de apenas 04 meses, totalizando
valor global de R$ 70.000,00 (fl. 119), certamente muito superior
aos preços praticados no mercado, inclusive pela mesma empresa.
Disso denota-se o inegável prejuízo ao erário, que despendeu
valores muito acima dos efetivamente devidos pelo serviço
contratado.
Descabe a alegação da apelante de que não se pode realizar
comparações com preços praticados em Municípios vizinhos. Ora,
por certo os serviços de consultoria e assessoria realizados pela
empresa Confiatta aos outros Município possuem as mesmas
características daqueles prestados ao Município de Ribeirão
Grande. E, se assim não fosse, as peculiaridades do serviço a ser
prestado no Município de Ribeirão Grande deveriam ter sido
expostas com clareza na Carta Convite e também na proposta
formulada pela empresa o que não ocorreu.
Aliás, como bem salientado pelo Il. Magistrado Singular, 'A
alegação de Júlio César, no sentido de que a diferença dos valores
contratados se justificaria porque a execução do contrato em tela
'carregaria os processos do Tribunal de Contas da gestão dos 04
anos', além de não encontrar amparo em prova documental, é
desmentida pelo próprio contrato firmado com a Prefeitura do
Município de Ribeirão em 12 de setembro de 2012, que contém
como prazo de vigência apenas quatro meses (cláusula sexta - fls.
119/122).'.
Apesar de a empresa recorrente insistir na tese de que os
serviços prestados à Municipalidade de Ribeirão Grande diferiam
dos serviços prestados às outras Municipalidades, tal alegação não é
amparada por elementos bastantes nos autos. Repise-se, a licitação
realizada pelo Município não discriminou eventual situação que
demandasse maior serviço e atenção por parte da empresa que
realizaria os serviços, sendo absolutamente genérico, tal como as
propostas apresentadas.
A alegada 'particularidade' do serviço a ser prestado pela
empresa vencedora do certame e o caráter extraordinário dos
serviços não foram expostos no decorrer da licitação, nas propostas
apresentadas, nem sequer comprovados nos autos. Destarte, não há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001 - Capão Bonito - VOTO No 20/33
como acolher as razões recursais das partes neste tocante.
Imperioso salientar que o E. Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento no sentido de que a condenação pela prática
de atos de improbidade, tipificados no artigo 10 da Lei de
Improbidade Administrativa, exige a prova da efetiva ocorrência do
dano ou ao menos que a conduta seja culposa.
Nesse sentido, vale mencionar trecho de julgado daquela Corte
de Justiça:
'(...) 4. O elemento subjetivo é essencial à caracterização da
improbidade administrativa, sendo certo, ainda, que a tipificação da lesão
ao patrimônio público (art. 10, caput, da Lei 8429/92) exige a prova de
sua ocorrência, mercê da impossibilidade de condenação ao ressarcimento
de dano hipotético ou presumido. Precedentes do STJ: REsp 805.080/SP,
Primeira Turma, DJe 06/08/2009; REsp 939142/RJ, Primeira Turma, DJe
10/04/2008; REsp 678.115/RS Primeira Turma, DJ 29/11/2007; e REsp
714.935/PR, Segunda Turma, DJ 08/05/2006.' (Recurso Especial no
1038777/SP; Rel. Min. LUIZ FUX, 1a Turma, j. 03.02.2011 destaquei em
negrito)
E, no caso em apreço, diante dos elementos apresentados,
reputo estar caracterizado inequívoco e concreto dano ao erário, em
razão do dispêndio de verbas públicas com pagamento de serviços em
preços muito superiores aos praticados no mercado pelo serviço de
assessoria e consultoria em assuntos da Administração Pública.
3. Das penalidades
O Il. Magistrado Singular reconheceu a ocorrência das práticas
descritas nos arts. 10o, incisos V e VIII, e 11o, “caput”, inciso I, da
Lei no 8.429/1992. Assim, condenou os corréus nas sanções impostas
pelo art. 12°, incisos II e III, do mencionado dispositivo legal,
ressarcimento ao erário do valor de R$ 44.000,00, perda da função
pública exercida por Eliana, suspensão dos direitos políticos por 08
anos de Eliana e Júlio Cesar Machado, multa civil de 02 vezes o valor
do dano e 02 vezes o valor da remuneração recebida,
respectivamente, e proibição de contratar com o Poder Público,
diretamente ou por pessoa jurídica que faça parte, pelo prazo de 05
dias.
Reputo que estão devidamente caracterizadas as condutas
descritas nos arts. 10, V e VIII, e 11, “caput”, I, da Lei no 8.429/1992
(Lei de Improbidade Administrativa), notadamente, condutas que
importam em lesão ao erário e violação aos princípios da
administração pública, “verbis”:
'Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão
ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001 - Capão Bonito - VOTO No 21/33
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens
ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente:
V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou
serviço por preço superior ao de mercado.
...
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo
seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou
dispensá-los indevidamente
[...]
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão
que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade
às instituições, e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou
diverso daquele previsto, na regra de competência'
Quanto à lesão ao erário, verificadas as irregularidades e o
doto com que agiram os requeridos, o ressarcimento integral do
dano é medida que se faz indispensável.
Há comprovação suficiente nos autos de que os preços
praticados no mercado pelos serviços contratados por meio da Carta
Convite 49/2012, de assessoria e consultoria nos assuntos da
Administração Pública, giravam em torno de R$ 6.500,00 (seis mil e
quinhentos reais) mensais, de tal forma que, multiplicado tal valor
pelo período de 4 meses de duração do contrato, chega-se ao valor
de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), muito inferior aos
R$70.000,00 (setenta mil reais) pagos à empresa Confiatta,
resultando prejuízo de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais)
aos cofres públicos.
Assim, reputo ser de rigor a condenação dos corréus,
solidariamente, ao ressarcimento aos cofres públicos do valor de R$
44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).
Quanto aos princípios inerentes à administração pública, estes
foram violados pelas condutas ímprobas dos corréus, na medida em
que ofendidos os princípios da supremacia do interesse público sobre
o interesse particular, legalidade, moralidade e eficiência, no caso em
tela.
Como já sinalizado acima, é pacífica a jurisprudência do E. STJ
de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei
8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não
necessita ser específico, sendo suficiente o dolo genérico.
No caso destes autos; todavia, inequívoca a presença do dolo
específico, na medida em que as condutas dos requeridos revelam o
seu intuito escuso de frustrar a licitude do procedimento licitatório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001 - Capão Bonito - VOTO No 22/33
para satisfazer seus próprios interesses.
Ora, o procedimento licitatório foi realizado apressadamente,
envolvendo partes com nítido vínculo subjetivo, e resultando na
contratação de serviços por preço substancialmente mais elevado em
relação ao preço dos serviços de mesma natureza praticados no
mercado, sendo evidente a desonestidade dos envolvidos.
Evidente, pois, que todos atuaram com consciência e vontade
de praticar o ato ímprobo, moldando-se as condutas nos art. 10, V e
VIII, e art. 11, “caput” e I, da Lei no 8.429/1992, estando
demonstrado o dolo em suas condutas, lembrando-se que a corré
Eliana era Prefeita Municipal à época da contratação e estava no
final de sua gestão. Por sua vez, o réu Júlio Cesar é advogado,
inscrito na OAB/SP, tendo a obrigação de conhecerem o direito,
estando, ainda, familiarizados com a prática dos atos da
administração pública.
Nessa esteira de entendimento, colaciono julgados deste E.
Tribunal de Justiça, proferidos em casos similares ao destes autos, a
exemplo:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Município de Carapicuíba. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO E EMPRESA DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTÍVEL AOS QUAIS FOI IMPUTADA A PRÁTICA DE ATO
LESIVO AOS COFRES PÚBLICOS. Pregão eletrônico. Superfaturamento
na compra de óleo diesel combustível. Produto adquirido por valor 12%
superior ao preço médio verificado no mercado local à época da licitação.
Comprovação. Favorecimento da empresa contratante. Ocorrência. Ato de
improbidade administrativa caracterizado. Dolo específico presente.
Condutas tipificadas no Art. 10o da Lei no. 8.429/92. Aplicação das
penalidades previstas no art. 12 da Lei no. 8.429/92. Sentença reformada.
Ação julgada procedente. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1003400-61.2013.8.26.0127; Relator Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro de Carapicuíba - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/05/2016; Data de Registro: 17/05/2016)
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
LICITAÇÕES.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. ILÍCITO CONFIGURADO.
LICITAÇÃO. Contratação de combustível para abastecimento de carro
oficial da Câmara Municipal. A exigência de realização prévia de
procedimento licitatório tem assento constitucional. Hipótese de utilização
de modalidade inadequada para o vulto da contratação. Valor superior ao
limite do art. 24, II, da Lei Federal no 8.666/93. Conduta configura burla ao
comando constitucional. Postura do presidente da Câmara Municipal
determina o direcionamento da licitação para empresa predeterminada.
Uso da máquina pública para o atendimento de interesses pessoais.
Abastecimento de diversos veículos particulares e uso indevido do veículo
oficial. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO E CULPA. Meios de prova
apontam para o dolo do presidente da Câmara Municipal que comandou a
realização das licitações e, portanto, direcionou o resultado em favor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001 - Capão Bonito - VOTO No 23/33
empresa vencedora. Autorização para utilização do combustível por
veículos particulares. Existência de elementos probatórios suficientes para
a convicção motivada acerca da improbidade administrativa. SANÇÕES.
Adequação. Sanções aplicadas pelo juízo "a quo" no patamar legal.
Dosimetria proporcional à gravidade das condutas. NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO. (TJSP; Apelação Cível 0003955-17.2009.8.26.0263;
Relator José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Itaí - Vara Única; Data do Julgamento: 25/02/2015; Data
de Registro: 25/02/2015)
APELAÇÃO
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA Fraude nas licitações Investigação que demonstrou que
os laboratórios de análises clínicas contratados pelo Município praticavam
preços muito acima dos do mercado, bem como dos praticados nas cidades
vizinhas - Sentença de procedência pronunciada em Primeiro Grau,
condenando o Sr. Prefeito do Município, os membros da comissão de
licitação e proprietários das empresas que concorreram com a fraude
Decisório que merece subsistir Demonstração de que houve direcionamento
de certame licitatório para empresas de um mesmo grupo familiar, bem
como contratações de emergência que culminaram com a contratação de
serviços com preços francamente superiores aos praticados no mercado
Penas aplicadas que, ademais, não extrapolam dos limites da razoabilidade
- Sentença ratificada nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta
Egrégia Corte de Justiça Negado provimento ao recurso. (TJSP; Apelação
Cível 0003738-69.2006.8.26.0136; Relator Rubens Rihl; Órgão Julgador:
8a Câmara de Direito Público; Foro de Cerqueira César - Vara Única;
Data do Julgamento: 06/08/2014; Data de Registro: 07/08/2014)
Na linha do entendimento acima delineado, configurados os
atos de improbidade administrativa praticados pelos requeridos (por
infringirem o art. 10, V e VIII, e art. 11, “caput”, I, da Lei no
8.429/1992), de rigor sua condenação às sanções previstas no art. 12,
II e III, da Lei no 8.429/1992.
Neste ponto, quanto à dosimetria das penalidades impostas,
reputo ser de rigor a parcial reforma da r. sentença para os fins a
seguir expostos.
Consoante já observado, os réus foram condenados da seguinte
forma na r. sentença recorrida:
'DECLARAR a nulidade parcial do contrato firmado pela
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE - SP e a empresa
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP (fls. 119/122), e
CONDENAR os demandados ELIANA DOS SANTOS SILVA, CONFIATTA
CONSULTORIA GESTÃO LTDA - EPP e JULIO CESAR MACHADO, de
forma solidária, ao ressarcimento integral do dano causado ao erário no
valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), atualizado
monetariamente pela tabela prática do TJSP desde setembro de 2012 e
acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação do último
demandado;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001 - Capão Bonito - VOTO No 24/33
B) DECRETAR a perda da função pública exercida pela demandada
ELIANA DOS SANTOS SILVA;
C) SUSPENDER os direitos políticos dos demandados ELIANA DOS
SANTOS SILVA e JULIO CESAR MACHADO, pelo prazo de 08 (oito) anos;
D) CONDENAR os demandados ELIANA DOS SANTOS SILVA,
CONFIATTA CONSULTORIA GESTÃO LTDA - EPP e JULIO CESAR
MACHADO ao pagamento de multa civil arbitrada em 02 (duas) vezes o
valor do dano (artigo 12, II, da Lei 8.429/92) e 02 (duas) vezes o valor da
respectivamente remuneração percebida (artigo 12, III, da Lei 8.429/92); e
E)
PROIBIR
ELIANA
DOS
SANTOS
SILVA,
CONFIATTA
CONSULTORIA GESTÃO LTDA - EPP e JULIO CESAR MACHADO de
contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 05 (cinco)
anos.'
Ressalte-se que a gradação das sanções cominadas pela prática
de atos ímprobos tem como parâmetros a gravidade do fato, a
extensão do dano e o proveito patrimonial eventualmente obtido pelo
agente.
No caso dos autos, mantém-se a declaração de nulidade parcial
do contrato, bem como a condenação solidária dos réus Eliana dos
Santos Silva, Júlio Cesar e Confiatta Consultoria e Gestão Ltda -
EPP ao ressarcimento integral do dano ao erário no valor de R$
44.000,00, pois já demonstrado que este é o montante despendido a
maior pelo Município de Ribeirão Grande com os serviços de
assessoria e consultoria realizados pela empresa Confiatta, isto, o
montante que ultrapassa o valor praticado no mercado para o mesmo
tipo de serviço, inclusive pela mesma empresa ré junto a outros
Municípios do Estado.
Quanto às penalidades aplicáveis somente à ré Eliana, reputo
por bem esclarecer que a perda da função pública não se restringe
ao cargo eletivo por ela ocupado à época da prática das condutas
ímprobas, isto é, o de Prefeita Municipal, mas sim estende-se a
qualquer vínculo que o infrator ostente por ocasião da condenação
por ato de improbidade administrativa. A sanção, portanto, importa
no perdimento de seu cargo público de professora.
Nesse sentido, pacificou-se o entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça acerca do tema, com o julgamento do EDv nos
EREsp no 1.701.967/RS, em que a 1a Seção, por maioria, negou
provimento aos embargos de divergência, nos termos do voto do
Exmo. Ministro Francisco Falcão, cujo v. acórdão ainda não foi
publicado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001 - Capão Bonito - VOTO No 25/33
Extrai-se de notícia veiculada no sítio eletrônico do E. Superior
Tribunal de Justiça que nos autos do EDv nos EREsp no
1.701.967/RS, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), negou provimento a embargos de divergência e uniformizou o
entendimento da matéria no âmbito das Turmas que julgam Direito
Público naquela Corte. A Primeira Seção do STJ decidiu que a
penalidade de perda da função pública imposta em ação de
improbidade administrativa atinge tanto o cargo que o infrator
ocupava quando praticou a conduta ímproba quanto qualquer outro
que esteja ocupando ao tempo do trânsito em julgado da sentença
condenatória
(http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/16
092020-Perda-de-funcao-publica-por-improbidade-atinge-qualquer-
outro-cargo-ocupado-no-momento-da-condenacao-definitiva.aspx).
Ao Julgar os embargos de divergência, a 1a. Seção do Superior
Tribunal de Justiça fez prevalecer a jurisprudência da 2a. Turma (já
pacífica e de onde foi proferido o acórdão contestado em embargos).
A ideia é que a sanção prevista no art. 12 da Lei 8429/92 visa afetar
o vínculo jurídico que o agente mantém com a administração pública,
seja qual for a sua natureza. Na 1a. Turma, o entendimento era outro,
e por maioria: o de que a sanção só valeria para o cargo ocupado
quando do cometimento do ato de improbidade. Assim, se o agente
ímprobo mudasse de cargo na administração pública, não poderia ser
punido por atos não relacionados à nova função.
Considerando o julgamento dos embargos de divergência, o
entendimento sobre a matéria foi uniformizado no âmbito da
Primeira e Segunda Turmas do E. STJ.
Como dito acima, o entendimento da Segunda Turma do E. STJ
já se posicionava neste sentido, consoante se observa, a título de
exemplo, “verbis”:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAL RODOVIÁRIO
FEDERAL.
COBRANÇA
DE
PROPINA.
PREQUESTIONAMENTO
AUSENTE: SÚMULA 211/STJ. PROVA EMPRESTADA. ESFERA PENAL.
POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DOS FATOS. MODIFICAÇÃO DE
PREMISSA
INVIÁVEL.
SÚMULA
7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PERDA DA FUNÇÃO
PÚBLICA.
ART.
12
DA
LEI
8.429/1992.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É
inadmissível o recurso especial quanto a questão não decidida pelo
Tribunal de origem, por falta de prequestionamento. 2. A jurisprudência do
STJ é firme pela licitude da utilização de prova emprestada, colhida na
esfera penal, nas ações de improbidade administrativa. 3. É inadmissível o
recurso especial se a análise da pretensão da recorrente demanda o
reexame de provas (Súmula 7/STJ). 4. Inexistente violação dos arts. 458 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001 - Capão Bonito - VOTO No 26/33
CPC e 12, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, pois o acórdão recorrido
fundamentou adequadamente a imposição da perda de função pública. 5. A
Lei 8.429/1992 objetiva coibir, punir e afastar da atividade pública todos
os agentes que demonstraram pouco apreço pelo princípio da juridicidade,
denotando uma degeneração de caráter incompatível com a natureza da
atividade desenvolvida. 6. A sanção de perda da função pública visa a
extirpar da Administração Pública aquele que exibiu inidoneidade (ou
inabilitação) moral e desvio ético para o exercício da função pública,
abrangendo qualquer atividade que o agente esteja exercendo ao tempo
da condenação irrecorrível. 7. Não havendo violação aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, modificar o quantitativo da sanção
aplicada pela instância de origem, no caso concreto, enseja reapreciação
dos fatos e provas, obstado nesta instância especial (Súmula 7/STJ). 8.
Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (STJ - REsp:
1297021 PR 2011/0292204-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data
de Julgamento: 12/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 20/11/2013)
Quanto à penalidade de multa civil aplicada aos réus Eliana,
Júlio e Confiatta, ao contrário do que afirma a ré Eliana, saliento
não haver cogitar sua inconstitucionalidade, pois conquanto o art.
37, §4o, da Constituição Federal consigne que “ Os atos de
improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem
prejuízo da ação penal cabível”, sem indicar expressamente a multa
civil, é certo que o dispositivo constitucional menciona apenas as
penalidades que devem obrigatoriamente constar em lei, nada
impedindo a multa civil seja elencada em lei.
Ademais, as sanções da Lei de Improbidade Administrativa já
tiveram sua sintonia com os princípios constitucionais reconhecidas
pelo E. STF. Nesse sentido:
'As sanções civis impostas pelo art. 12 da Lei 8.429/1992 aos atos de
improbidade administrativa estão em sintonia com os princípios
constitucionais que regem a administração pública.' (RE 598.588 AgR, Rel.
Min. Eros Grau, publicado em 26.2.2010)
Não obstante a possibilidade da aplicação da sanção de multa
civil, entendo, contudo, que a fim de atender aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, no caso em tela, esta sanção deve
ser reduzida, sem que se perca de vista sua finalidade de coibir a
reiteração da conduta.
Destarte, tendo em vista a conduta ímproba perpetrada pelos
agentes réus e a dimensão do dano verificada na espécie, qual seja, a
violação dos princípios que regem a administrativa e o prejuízo ao
erário na ordem de R$ 44.000,00 solidariamente, ao ressarcimento
integral do dano ao erário de R$ 44.000,00 (referente à diferença
entre o valor do contrato e o valor de mercado dos serviços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001 - Capão Bonito - VOTO No 27/33
prestados), reputo que os réus Eliana, Júlio Cesar e Confiatta devem
arcar, solidariamente, com o pagamento de multa civil de 2 (duas)
vezes o valor do dano causado ao erário, consoante art. 12, II, do
CPC/2015.
No mais, aplicável a sanção de suspensão dos direitos políticos
dos réus Eliana e Júlio Cesar, sendo caso de reduzir esta sanção para
o período de 05 anos, tempo mínimo fixado no dispositivo legal.
Por derradeiro, por igual período (de 05 anos) mantém-se a
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
Dessa forma, as penalidades impostas estão em consonância
com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade entre a
reprimenda e a conduta dos agentes.
A modificação do julgado ora realizada, de forma a acolher-se
parcialmente os recursos de apelação dos corréus, não altera os ônus
sucumbenciais fixados na r. sentença (fl. 787/788), os quais
permanecem inalterados.
Quanto à verba sucumbencial, conforme ensina Hugo Nigro
Mazzilli ao discorrer sobre custas e demais encargos da sucumbência
e examinar a regra inserta no artigo 18 da Lei no 7.347/1985, 'quanto
aos réus de ação civil pública ou coletiva, se forem vencidos, arcarão
normalmente com os encargos da sucumbência' (in, A defesa dos
interesses difusos em juízo, 28a edição, ed. Saraiva, p. 669).
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
'desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais' (STJ
EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006),
mas mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito
de recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais
referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pelos corréus
Eliana dos Santos Silva, Júlio Cesar Machado e Confiatta
Consultoria e Gestão Ltda. - EPP, reformando-se, parcialmente a r.
sentença, no sentido de reconhecer a existência de improbidade
administrativa, nos termos do art. 10, inciso VIII e art. 11 da LIA,
imputando-lhes as penalidades previstas nos incisos II e III do art. 12
da Lei no 8.429/1992, da seguinte forma:
Condena-se os corréus ELIANA DOS SANTOS SILVA,
JÚLIO CESAR MACHADO E CONFIATTA CONSULTORIA E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001 - Capão Bonito - VOTO No 28/33
GESTÃO LTDA. - EPP:
a) solidariamente, ao ressarcimento integral do dano ao erário
de R$ 44.000,00 (referente à diferença entre o valor do contrato e o
valor
de
mercado
dos
serviços
prestados),
corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do E. TJSP e acrescidos de
juros de mora de 1%, desde a data do ilícito civil, conforme súmulas
43 e 54 do STJ;
b) à perda da função pública, nos termos indicados no voto;
c) à suspensão dos direitos políticos por 05 anos;
d) ao pagamento de multa civil de duas vezes o valor do dano,
solidariamente, em valores corrigidos monetariamente pela Tabela
Prática do E. TJSP e acrescidos de juros de mora de 1%, desde a
data do ilícito civil, conforme súmulas 43 e 54 do STJ;
e) à proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 anos.”
Não há que se falar, pois, que os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade não tenham sido devidamente observados e ponderados
no v. aresto ora embargado, nem tampouco que o dano ao erário não tenha
sido corretamente apurado no caso em tela.
Ademais disso, a restrição territorial prevista no art. 16 da
Lei no 7.374/1985 (Lei da Ação Civil Pública), com redação dada pela Lei no
9.494/1997, no sentido de que “a sentença civil fará coisa julgada erga
omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, [...]”, limita
a coisa julgada à competência territorial do órgão prolator, de sorte que,
como o órgão prolator da decisão é este E. TJSP, o acórdão tem eficácia em
toda a extensão territorial desta unidade da Federação.
Nesse sentido, o entendimento exarado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, “verbis”:
“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TAXA DE EMISSÃO
DE BOLETO BANCÁRIO - TEB. COBRANÇA. ILEGALIDADE.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA RESSARCIMENTO DOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001 - Capão Bonito - VOTO No 29/33
VALORES. CABIMENTO. SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA PARA DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS COM EXPLICITAÇÃO DA FORMA DE
LIQUIDAÇÃO
E
ESTABELECIMENTO
DE
MEIOS
TENDENTES A CONFERIR MAIOR EFETIVIDADE AO
JULGADO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. DIES A
QUO. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES
SUBJETIVOS DA SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO PROLATOR. PRESCRIÇÃO.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE.
LIMITES. 1. Sendo os serviços prestados pela instituição
financeira remunerados pela tarifa interbancária, a cobrança
de taxa dos consumidores pelo pagamento mediante boleto
constitui enriquecimento sem causa, pois caracteriza dupla
remuneração pelo mesmo serviço, importando em vantagem
exagerada e abusiva em detrimento dos consumidores,. 2. Em
sentido lato, os interesses individuais homogêneos não deixam
de ser também interesses coletivos. Porém, em se tratando de
direitos coletivos em sentido estrito, de natureza indivisível,
estabelece-se uma diferença essencial frente aos direitos
individuais homogêneos, que se caracterizam pela sua
divisibilidade. Isso porque, embora os direitos individuais
homogêneos se originem de uma mesma circunstância de fato,
esta compõe somente a causa de pedir da ação, já que o pedido
em si consiste na reparação do dano (divisível) individualmente
sofrido por cada prejudicado. 3. O mero reconhecimento da
ilegalidade na cobrança da taxa de emissão de boleto
caracteriza um interesse coletivo em sentido estrito, mas a
pretensão de restituição dos valores indevidamente cobrados a
esse título evidencia um interesse individual homogêneo,
perfeitamente tutelável pela via da ação civil pública. 4. Nada
impede que decisão de ação para defesa de direitos individuais
homogêneos contenha determinações que explicitem a forma de
liquidação e/ou estabeleça meios tendentes a lhe conferir maior
efetividade, desde que essas medidas se voltem uniformemente
para todos os interessados, mantendo o caráter indivisível do
julgado, com o que não haverá desvirtuamento da natureza
genérica da condenação, imposta pelo art. 95 do CDC. 5.
Embora a condenação imposta nas ações para tutela de direitos
individuais homogêneos deva ser genérica, não podendo entrar
no mérito dos prejuízos sofridos por cada interessado, ela irá
necessariamente versar sobre o ressarcimento dos danos
causados, reconhecendo o ato ilícito praticado pelo réu, o que,
por conseguinte, já o constitui em mora desde a citação para
responder aos termos da ação civil pública, nos termos do art.
219 do CPC. 6. Nos termos da jurisprudência do STJ, a
sentença na ação civil pública faz coisa julgada erga omnes
nos limites da competência territorial do órgão prolator, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001 - Capão Bonito - VOTO No 30/33
termos do art. 16 da Lei no 7.347/85, com a nova redação
conferida pela Lei no 9.494/97. 7. Se o órgão prolator da
decisão é o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul, infere-se que o acórdão tem eficácia em toda a extensão
territorial daquela unidade da Federação. 8. A interpretação
lógico-sistemática do art. 219, § 5o, do CPC, permite inferir que
o julgador poderá, a qualquer tempo e grau de jurisdição,
declarar de ofício a prescrição, ou seja, reconhecer que
determinado direito, submetido ao crivo do Poder Judiciário, se
encontra prescrito, dando azo à extinção do processo com
resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC. O
interesse público que faculta o reconhecimento da prescrição de
ofício e a qualquer tempo deriva da inconveniência de se
prosseguir com processo em que haja perda do direito de ação.
Nesse caso, há violação direta do princípio da economia
processual. Mas esse mesmo interesse público não está presente
nas discussões em que se busca apenas uma declaração
incidental do prazo prescricional, cuja definição não terá o
condão de acarretar a extinção da ação. Nessa hipótese, não se
admitirá a intervenção de ofício do Juiz, de modo que,
inexistente recurso abordando o tema, será defeso ao Tribunal
manifestar-se, sob pena de violação do princípio contido no art.
515 do CPC, que veda a reformatio in pejus. 9. Recurso
especial parcialmente provido. (REsp 1304953/RS, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 08/09/2014)
destaquei
Não cabe, pois, a pretensão dos embargantes de que a
decisão exarada no v. acórdão embargado se restrinja tão somente ao
Município de Capão Bonito, mormente considerando a necessidade de que a
sanção ostente força pedagógica e intimidadora de inibir a reiteração de
conduta ilícita no caso, a fraude à licitação -, observados os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade que, no caso, como já dito, foram
ponderados.
Verifica-se, em razão do apresentado, que os embargantes
pretendem a revisão do julgado, o que é incabível nos limites desta
modalidade de recurso. Se os embargantes não se conformam com a solução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001 - Capão Bonito - VOTO No 31/33
dada ao litígio, devem se valer do recurso cabível e não como se pretende,
tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional.
Por fim, e, apenas para argumentar, mesmo que não
tivessem sido abordados todos os pontos apresentados na
apelação/contrarrazões, isto não ocasionaria a necessidade de declaração do
acórdão, pois o que é objeto de embargos é ponto que deveria ter sido
decidido e não foi. Não basta a omissão sobre argumento das partes, pois este
pode ser rejeitado implicitamente.
Ademais, todas as questões que apresentavam relevância e
foram suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão foram decididas de
forma fundamentada, sendo certo, a propósito, que o magistrado não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se
nos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um de
todos os seus argumentos (RJTJESP 104/340, 111/414, e 115/207).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou
sobre o tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A
violação ao artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade ou
contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre a violação, posto não estar
obrigado o juiz a tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas, antes, analisar as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia” (REsp. no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do
STJ no 159, p. 32).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001 - Capão Bonito - VOTO No 32/33
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se
encontra no mesmo sentido:
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de
reiterada jurisprudência, 'a omissão a que se refere o art. 535
do CPC, inciso II, é sobre ponto que deveria ter sido decidido e
não o foi. Não basta a omissão sobre argumento da parte, eis
que este pode ser rejeitado implicitamente (Embargos de
declaração n. 146.759-5, in RJTJESP-ED. Lex, vol. 125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência entre a
parte dispositiva e a motivação do julgado, o que configuraria o
vício de contradição" (RJTJESP-Lex 211/125).
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os
vícios enumerados no art.1023 e seguintes do Código de Processo Civil de
2015, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.
A pretensão demonstrada nos embargos de declaração
consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso
propiciando a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter infringente
do recurso.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência
não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para
possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Ainda que o intuito dos recorrentes seja apenas o de
propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de
declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1023 do
CPC/2015, que demandam a presença de erro, obscuridade, contradição,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003188-47.2016.8.26.0123/50001 - Capão Bonito - VOTO No 33/33
omissão no julgado.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Observo que eventuais embargos de declaração serão
julgados virtualmente, nos termos da Resolução do TJSP no 549/2011, com
redação dada pela Resolução do TJSP no 772/2017.
Diante do exposto, pelos meus votos, REJEITO os
embargos de declaração opostos pelas partes.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora